Tribunal: TJDFT
Processo: 0720791-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720791-71.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0720791-71.2023.8.07.0001 APELANTE: LEVI PEREIRA DE SOUSA, VAGNER RODRIGUES BORGES APELADO: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL DESPACHO Em análise aos autos, verifica-se que ao lado do pedido de proteção possessória, a pretensão deduzida pelos embargantes também contemplava vários pedidos de natureza indenizatória, que, aparentemente teriam fugido à apreciação do Juízo singular. Diante desse quadro, com fulcro no art. 932, I, c/c art. 10 do Código de Processo Civil, digam as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual configuração de sentença infra petita (citra petita). Colhida a manifestação ou decorrido o prazo concedido, retornem conclusos. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora